Tribunal: TCU
Processo: 020.112/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos aplicados em contrato firmado entre o então Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a empresa Giro Locadora de Veículos Ltda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos aplicados no Contrato 14/2011, firmado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a empresa Giro Locadora de Veículos Ltda. (CNPJ: 05.640.645/0001-02); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual a empresa Giro Locadora de Veículos Ltda. (CNPJ: 05.640.645/0001-02); 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis Henrique Antônio dos Santos Nunes (CPF: XXX.574.597-XX), Edilson Ribeiro Mota e Silva (CPF: XXX.304.931-XX) e Girleide dos Santos Sousa (CPF: XXX.076.494-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. condenar os responsáveis acima mencionados, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3.1. débitos atribuídos solidariamente aos responsáveis Henrique Antônio dos Santos Nunes (CPF: XXX.574.597-XX), Edilson Ribeiro Mota e Silva (CPF: XXX.304.931-XX) e Girleide dos Santos Sousa (CPF: XXX.076.494-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 24/6/2013 31.482,90 13/1/2014 25.952,40 13/1/2014 34.990,25 31/1/2014 20.881,55 9.3.2. débitos atribuídos solidariamente aos responsáveis Henrique Antônio dos Santos Nunes (CPF: XXX.574.597-XX) e Edilson Ribeiro Mota e Silva (CPF: XXX.304.931-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/5/2013 24.120,15 9.4. aplicar aos responsáveis abaixo mencionados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores especificados abaixo, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.4.1. Henrique Antônio dos Santos Nunes (CPF: XXX.574.597-XX), no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 9.4.2. Edilson Ribeiro Mota e Silva (CPF: XXX.304.931-XX), no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 9.4.3. Girleide dos Santos Sousa (CPF: XXX.076.494-XX), no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. notificar a prolação deste acórdão aos responsáveis, ao Ministério da Pesca e Aquicultura e à Procuradoria da República no Distrito Federal, esta última para adoção das medidas que considerar cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU.